Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-02.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005769-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR BARROS DE ABREU - CPF: 053.358.351-92 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ALTAIR BARROS DE ABREU - CPF: 053.358.351-92 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – PERÍCIA MÉDICA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CÁLCULO DIVERSO DO PREVISTO NA LEI DE N. 6.194/74 – INOCORRÊNCIA – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – COBERTURA SECURITÁRIA - VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I - É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

III - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

IV – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

V - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação.

VI - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

VII - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

VIII - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação, um interposto por
ALTAIR BARROS DE ABREU
e outro por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ambos com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, de n. 1005769-02.2019, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (24/06/2018).

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O primeiro apelante Altair Barros de Abreu inicialmente fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o seu pedido de realização de perícia médica complementar, para que o
expert
pudesse responder aos quesitos apresentados e assim demonstrar que o valor da indenização deveria ser maior que o estabelecido.

Aduz a necessidade do retorno dos autos à origem, de modo a possibilitar a complementação pretendida.

No mérito alega que o cálculo para fins de indenização foi realizado de forma diversa do que estabelece a norma regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT, máxime ao apontar a quantificação da lesão atestada pelo perito médico judicial de forma irrestrita e geral.

Fala que, embora o perito tenha atestado que a lesão sofrida pelo recorrente é parcial e incompleta, a legislação por sua vez estabelece que a lesão apontada pelo profissional (estrutura facial) deve ser enquadrada como dano corporal total.

Destaca que, como a própria legislação define a invalidez como total, não há que se falar em pagamento de forma proporcional ao grau de invalidez averiguado em sede de perícia.

Assim, aduz que, no presente caso, deve ser aplicado o valor máximo previsto na tabela vigente, de modo que a recorrida seja condenada a pagar em favor do autor a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização.

Segue alegando que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e ainda se negar a certificar a negativa, é o bastante para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Assevera que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório, assim, pugna para que sejam majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ao final, afirma que caso não sejam aceitas as teses do presente recurso que sirvam as mesmas para fins de prequestionamento.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da seguradora apresentadas à id. 95416995.

Por sua vez, a Porto Seguro alega que houve irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial, haja vista que a questão só se tornou litigiosa porque o recorrido ajuizou a ação em apreço.

Fala que a documentação encartada na inicial não comprova a tentativa de recebimento da cobertura securitária na seara administrativa.

Diz que a parte recorrida sucumbiu na maior parte do seu pedido, logo, deve ser obrigada a arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Afirma que, como houve a condenação em quantia certa (R$ 6.750,00), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 92409144.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Inicialmente o apelante Altair Barros de Abreu fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o seu pedido de realização de perícia médica complementar para que o
expert
pudesse esclarecer ponto controvertido.

Sem razão a apelante, pois, além de inexistir qualquer erro ou equívoco que pudesse influenciar no deslinde da demanda, o perito judicial obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO –– LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL (AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO) – SUFICIÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.
(...) (Ap 773/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

O apelante Altair Barros de Abreu alega que o cálculo para fins de indenização foi realizado de forma diversa
do que estabelece a norma regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT, máxime acerca da aplicação da tabela de danos pessoais inserta à regra em comento.

Pois bem.

O requerente ao ser submetido à avaliação médica para fins de conciliação, foi atestado pelo
expert
que o periciando está acometido de
invalidez parcial incompleta da estrutura crânio facial, graduada em 50% (cinquenta por cento). (id. 92409120)

Segundo a tabela anexa à Lei de n. 6.194/74, para o caso em questão, está previsto o percentual de perda de 100%.

O juiz singular, ao realizar o cálculo para fins de indenização, aplicou o percentual previsto na tabela (100%) sobre o valor máximo indenizável (R$ 13.500,00) e, posteriormente, aplicou sobre este valor o percentual da lesão apurado na avaliação médica (50%), resultando o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Desse modo, sem razão o apelante, uma vez que o cálculo foi elaborado em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei.
(Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA
- REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Ademais, como se vê à id. 92409120, o próprio apelante concordou expressamente com o método utilizado para apurar o grau da lesão, de modo que não encontra amparo qualquer irresignação que envolva o teor do laudo médico judicial emitido por ocasião da avaliação médica para fins de conciliação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto a perícia médica tenha sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é que assinou o laudo, concordando com sua realização.
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SEGURADO QUE NÃO COMPARECEU, POR DUAS VEZES, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não comparecendo o autor da ação nas datas designadas para realização de perícia médica oficial, nada há o que se falar em cerceamento de defesa.
Existindo nos autos avaliação médica para fins de conciliação capaz de atestar a extensão dos danos sofridos, assim como o grau das lesões, à manutenção da sentença é medida impositiva.
(Ap 171503/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016)

Logo, não há por onde acolher a tese recursal aventada pelo recorrente.

Continuando, o apelante insiste na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a suposta recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Por sua vez, a Porto Seguro alega que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do requerente, uma vez que a questão só tornou litigiosa em razão dele ter ajuizado a presente demanda.

Destaca que a documentação que instruiu a inicial não comprova que o requerente tentou receber a cobertura securitária pela via administrativa.

Sem razão a apelante, pois, da análise dos autos foi possível constatar que a parte autora colacionou ao processo Ata Notarial de Constatação de Fato como meio de prova da recalcitrância da seguradora de não receber o seu pedido administrativo. (ID. 92409544)

Cumpre destacar que o mencionado documento é dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Logo, não há por onde acolher a tese aventada pela seguradora de que o recorrido quem deu causa a propositura da ação.

A apelante também insiste que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da parte autora, uma vez que sucumbiu em maior parte do seu pedido.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 6.750,00) do
quantum
pleiteado (R$ 28.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida, uma vez que a causa de pedir do autor, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Contudo, cumpre destacar que, além de requerer o pagamento de indenização por invalidez, o autor também pugnou pela condenação da requerida a título de indenização por danos morais, o que não foi acolhido.

Nesse ponto, portanto, resta patente a sucumbência parcial da parte autora, o que, consequentemente, impõe a redistribuição no ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Nesse sentido, precedente bastante específico:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
(...) (N.U 1006195-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que diz respeito à necessidade de a verba honorária corresponder ao valor da condenação, neste ponto, com razão a seguradora apelante.

Isso porque, conforme preceitua o parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, como na presente ação houve sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Com efeito, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, a ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, por se tratar de matéria de baixa complexidade, os honorários advocatícios, se arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que corresponde a R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos) se mostrará proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Altair Barros de Abreu
e, por outra senda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
para, reformada a sentença, fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e ainda, redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021